Tribunal: TJES
Processo: 5017009-51.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017009-51.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DHERFERSON DOBOLI LOUREDO EVANGELISTA
COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO DA COMARCA DE JAGUARÉ/ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5017009-51.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: DHERFERSON DOBOLI LOUREDO EVANGELISTA

COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO DA COMARCA DE JAGUARÉ/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DEMORA NA REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO.
EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. ATO REALIZADO.
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INADEQUAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Dherferson Daboli Louredo Evangelista, em face de decisão do Juízo de Direito da Comarca de Jaguaré/ES, que decretou a prisão preventiva do paciente, denunciado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n.º 10.826/2003). A defesa sustenta a ilegalidade da prisão preventiva por ausência dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, pela insuficiência de fundamentação da decisão, pelo descumprimento do prazo legal de 90 dias para reavaliação da necessidade da custódia e pela desproporcionalidade da medida cautelar frente ao princípio da homogeneidade. Pleiteia-se a concessão da ordem para a soltura do paciente ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões centrais em discussão: (i) analisar se a prisão preventiva do paciente preenche os requisitos legais dos artigos 312 e 313 do CPP; (ii) determinar se a demora na reavaliação da prisão a cada 90 dias acarreta ilegalidade; e (iii) verificar a adequação da prisão preventiva em relação ao princípio da homogeneidade das cautelares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva visa proteger a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e garantir a conveniência da instrução criminal, conforme disposto nos artigos 311 a 316 do CPP, e depende de indícios suficientes de autoria e materialidade, além de fundamentação idônea e específica.

A autoridade coatora justificou a prisão com base em condenação criminal anterior do paciente, atendendo ao permissivo do artigo 313, II, do CPP, e no risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado por atos infracionais cometidos pelo paciente quando menor, o que configura periculum libertatis e justifica a medida preventiva em prol da ordem pública.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a reiteração criminosa como fundamento apto para a decretação de prisão preventiva, desde que demonstrado o risco concreto de reiteração delitiva, embasado em registros criminais ou antecedentes infracionais.

O descumprimento do prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, previsto no artigo 316 do CPP, não implica nulidade automática, conforme a jurisprudência do STJ, desde que a custódia seja posteriormente reavaliada pelo juízo. O prazo de 90 dias é interpretado como orientativo, e eventual atraso justificado não caracteriza constrangimento ilegal.

O princípio da homogeneidade não se aplica automaticamente à prisão preventiva, que possui natureza processual e objetiva evitar riscos específicos (fumus comissi delicti e periculum libertatis), distintos dos critérios aplicáveis à pena definitiva. Não cabe, na via do habeas corpus, presumir o quantum da pena a ser aplicada, uma vez que isso exigiria análise prospectiva incabível neste momento.

Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, são insuficientes no caso concreto para garantir a ordem pública, considerando o histórico de reiteração criminosa e a existência de condenação criminal anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é legítima quando justificada por risco concreto de reiteração delitiva e por condenação criminal anterior, atendendo aos requisitos dos artigos 312 e 313, II, do CPP.

A ausência de reanálise da prisão preventiva no prazo de 90 dias, estabelecido no artigo 316 do CPP, não gera nulidade automática, desde que a custódia seja posteriormente reavaliada pelo juízo.

O princípio da homogeneidade não impede a prisão preventiva quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e periculum libertatis, pois esta medida cautelar tem natureza processual distinta da pena definitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, e 316; Lei n.º 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 691; STJ, AgRg no HC 755.801/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 04.10.2022; STJ, RHC 142.660/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.06.2021; STJ, AgRg no RHC 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.11.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5017009-51.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: DHERFERSON DOBOLI LOUREDO EVANGELISTA

COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO DA COMARCA DE JAGUARÉ/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
trata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
DHERFERSON DABOLI LOUREDO EVANGELISTA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Comarca de Jaguaré/ES.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 14 da lei n° 10.826/03.

Sustenta a ilegalidade da
prisão preventiva
, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Noutro flanco, alega existir mora na condução do feito e n
o cárcere
processual, alinhando que o magistrado impetrado vem desrespeitando a determinação prevista no artigo 316 de CPP pois não reanalisa o cárcere a cada 90 (noventa) dias.

Além disso, argumenta que a medida carece de homogeneidade
“pois é desproporcional considerando que o acusado já está preso há mais de 01 ano e 01 mês”
, bem como diante da pena a ser imposta em caso de eventual condenação.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

De início, relembro que a prisão processual é regulamentada pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em análise, verifico que em sede de audiência de custódia fora concedida liberdade provisória ao requerente mediante cautelares diversas, dentre elas
“recolhimento de fiança no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)”,
o que não fora adimplido.

Posteriormente, ao oferecer denúncia, o ilustre representante do Ministério Público requereu a decretação de prisão preventiva,
pedido
posteriormente acatado pelo magistrado
a quo.

Ao justificar a medida, ponderou, em relação aos requisitos do artigo 313,
“que apesar de a pena máxima para o crime imputado ao réu não ser superior a 4 (quatro) anos, vislumbro a necessidade de decretação da segregação cautelar do ora réu, vez que este ostenta condenação criminal com trânsito em julgado (guia de execução penal n° 0001583-98.2015.8.08.0065)”,
o que preenche o permissivo previsto no inciso II do referido diploma.

Já no que se refere ao artigo 312, argumentou
“que o denunciado quando menor de idade respondeu a vários atos infracionais, razão penal qual a sua soltura coloca em risco a ordem pública, diante do iminente risco concreto de reiteração criminosa”.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça que reconhece o risco de reiteração delitiva como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE.

1. (...) 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Sendo assim, necessária a manutenção da constritiva, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Seguindo no feito, relembro que eventual atraso na reanálise do cárcere em 90 dias não implica em sua ilegalidade automática, senão vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
OFENSA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CPP. INOCORRÊNCIA. CUSTÓDIA POSTERIORMENTE REAVALIADA. FLAGRANTE.
ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 6. Tendo a segregação cautelar sido reavaliada e mantida pelo Juízo singular, não há falar em ofensa ao parágrafo único do art. 316 do CPP.
Cumpre salientar que o período de 90 dias estipulados no referido dispositivo legal não se trata de prazo peremptório, de modo que eventual atraso na reanálise da necessidade da custódia não induz ao reconhecimento automático de ilegalidade da prisão que justifique a liberdade do réu. 7. Recurso ordinário em habeas corpus conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. (RHC 142.660/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021).

Ademais, destaco que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se, em alguns casos, um relativo atraso, desde que justificável.

Anoto que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FEITO AGUARDANDO A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR. O AGRAVANTE MANTINHA EM SUA RESIDÊNCIA 15KG DE MACONHA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. 2
. Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal recebe constante impulso oficial (...).
3.(...)". 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não verifico com base na movimentação empregada na ação penal de origem.

Isso porque, consoante extraio das informações prestadas pelo magistrado,
trata-se de demanda cuja instrução possivelmente já tenha sido finalizada,
pois agendado o ato instrutório para o dia 06 do corrente mês,
inexistindo nos autos notícias de seu cancelamento ou redesignação.

Seguindo no processado, no que tange à suposta violação do princípio da homogeneidade das cautelares, relembro que a restrição de liberdade aqui tratada não deve ser confundida com eventual pena a ser fixada em caso de condenação em definitivo nos autos originários.

A natureza do cárcere que atualmente é aplicado ao paciente é processual e se ampara nos requisitos
“fumus comissi delicti e periculum libertatis”
. Uma vez preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e, consequentemente, sua manutenção.

Ademais, é impossível de se prever, na presente via, o quantitativo de pena que eventualmente será aplicado em caso de procedência da ação penal, atividade que mais se parece com um exercício indevido de futurologia por parte do julgador.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210055941, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.